Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-72.2021.8.11.0053
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000500-72.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIA APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 487.204.531-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000500-72.2021.8.11.0053

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio De Leverger

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Recorrido(s):

Karolini Victória De Arruda,
menor, representada por sua genitora
KATIA APARECIDA DE ARRUDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –FORNECIMENTO DE FRALDAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a representante da reclamante que a autora é acometida de

deficiência física e mental, com tetraparesia espática, atraso cognitivo (CID G82.4) e epilepsia (CID G40.3), necessitando do uso contínuo de Fenobarbital, Risperidona e Fraldas.

Conseguiu a medicação através dos autos 771-74.2016.811.0053, código 76273, no entanto, as fraldas disponibilizadas pela rede pública municipal apresentaram irritação à pele da criança, desenvolvendo quadro de dermatite alérgica de contato.

Assim, foram sugeridas marcas que atendessem às exigências médicas das fraldas prescritas à criança, como: Fralda Geriátrica, Fralcare, Bigfral, Enxuta, destacando-se que a paciente já vem em uso das fraldas Bigfral sem registro de intercorrências.

O pedido se justifica em razão da composição das fraldas (POLPA DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POETILENO, FILME DE POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS DE PPILPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS BICOMPOMPENTES E FIBRSA POLIÉSTER, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELASTANO E ALOE VERA) componentes estes que não causam dano dermatológico à Requerente.

O Relatório médico juntado com a inicial demonstra a necessidade do produto. Restou demonstrada a hipossuficiência financeira da autora.

Desta feita, como a parte comprova os requisitos, é caso de improvimento do recurso e manutenção da sentença.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Reclamante necessita dos medicamentos
e demonstrada
a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

O dispositivo da sentença mantida:

“Pelo exposto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos aduzidos por representada por sua genitora Katia Aparecida de Arruda, em desfavor do Município de Santo Antônio de Leverger, para determinar à requerida providencie a fralda de que carece a requerente, descritos na prefacial, pelo tempo necessário, ainda que para tanto tenha que contratar fornecedor particular e sem licitação. Por conseguinte,
julgo extinto
o presente processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA

De ofício, por imposição legal, por óbvio a causa está limitada ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021